Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-43.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002187-43.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO POR PLANO DE SAÚDE. USO OFF-LABEL. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR. DANO MORAL INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade de cobrança hospitalar relativa a tratamento médico coberto anteriormente pelo plano de saúde da autora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade da negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença autoimune sob argumento de uso off-label, bem como a existência de dano moral pela posterior cobrança hospitalar indevida. Questiona-se ainda a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A relação contratual entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ.

4.
A negativa de cobertura se deu após realização do tratamento com medicamento regularmente registrado na ANVISA, anteriormente autorizado pela operadora.

5.
A cobrança realizada pelo hospital decorre de glosa administrativa injustificada, sendo indevida diante da vigência contratual e da continuidade da cobertura anteriormente reconhecida.

6.
A negativa de cobertura não impediu a realização do procedimento, tampouco resultou em agravamento do quadro clínico, não se configurando dano moral indenizável.

7.
A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico da demanda. Alteração de ofício do critério de fixação, com majoração conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos conhecidos e desprovidos. Alteração de ofício do critério de fixação dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde quando o tratamento, ainda que prescrito para uso fora da bula (off-label), é indicado por profissional habilitado, possui registro na ANVISA e foi anteriormente autorizado pela própria operadora, gerando legítima expectativa de continuidade do atendimento.

2. A posterior cobrança indevida de tratamento médico realizado não gera, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo concreto à saúde do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de Apelação Cível nº
8002187-43.2019.8.05.0039
, tendo como Apelantes/Apelados,
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e MARIA JOSE MARTINS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça